Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018505-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MICHELOTTO - CPF: 346.099.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVANIR RODRIGUES HERNANDES MICHELOTTO - CPF: 647.504.859-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CONSTANCA ARRUDA MICHELOTTO - CPF: 208.044.661-49 (AGRAVANTE), DIVANIR RODRIGUES HERNANDES MICHELOTTO - CPF: 647.504.859-34 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MICHELOTTO - CPF: 346.099.971-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA IDOSA COM
ALZHEIMER AVANÇADO, ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, DISFAGIA PROGRESSIVA, ACAMADA, E EM USO DE OXIGÊNIOTERAPIA
– PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO
HOME CARE
E MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado ser a Agravante paciente idosa diagnosticada com Alzheimer, em quadro já avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva, acamada, dependente totalmente para ADVS básicos e em uso de oxigênioterapia e prescrição médica de tratamento na forma domiciliar, se observa a presença de requisitos para deferimento de fornecimento de
home care
.

Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care. (TJ-MT - AI: 10047426820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTANCA ARRUDA MICHELOTTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1024894-14.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A Agravante aduz, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, em decorrência de condutas omissivas e prejudiciais praticadas pela Agravada.

Sustenta que em decorrência da progressão das patologias que acometem a Agravante, os cuidados se tornaram mais intensos, “no qual inclui a necessidade de assistência de enfermagem 24 horas por dias, 7 dias por semana”.

Assevera que Juízo
a quo
equivocadamente indeferiu a concessão de antecipação de tutela. Pontua que a Agravante está em quadro de situação de extrema vulnerabilidade e perigo que a idosa, atualmente com 87 anos de idade, tendo sua saúde se deteriorado progressivamente, “resultando em uma condição médica extremamente grave que demanda cuidados contínuos e especializados.”

Relata que a Agravada sofreu acidente vascular hemorrágico causado por aneurisma cerebral há aproximadamente 5 anos, resultando em sequelas significativas e impactantes em sua qualidade de vida, deixando-a acamada desde 2019, “necessitando de cuidados médicos constantes e internação domiciliar”.

Consigna que ser a Agravante dependente de suporte médico, portadora de doenças “adicionais”, mobilidade prejudicada e dependente de terceiro e estar em estado de risco iminente para sua saúde e bem estar.

Salienta ser imperativa a concessão de antecipação de tutela, “uma vez que a Requerente apresenta diagnóstico de ateromatose coronária aórtica, plaquetopenia severa e encontra-se afetada pelas consequências de um Acidente Vascular Encefálico (AVE) decorrente de aneurisma cerebral. Em virtude destas condições de saúde, a Requerente está confinada ao leito, incapaz de realizar autonomamente atividades de higiene pessoal e desprovida de mobilidade, sendo imprescindível a imediata prestação de atendimento hospitalar em sua residência, conforme prescrição médica.”

Ressalta que a Sra. Divanir, “investida da qualidade de representante das partes confronta-se com uma delicada contingência, na qual se vê compelida a prover os cuidados tanto a sua sogra, Constança, quanto a seu marido, José, que exerce a curatela sobre a primeira. Ambos deparam-se com severas adversidades em matéria de saúde, o que engendra uma situação de iminente urgência e apreensão.”

Consigna a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada e a reversibilidade dos efeitos da decisão, podendo “ser revertida a concessão de enfermeiro
home care
, sem nenhuma dificuldade.”

Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado que a Agravada forneça, imediatamente, internação domiciliar (
home care
) com acompanhamento de enfermeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida e condenação da Agravada ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 179040667.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno, contrarrazoado no ID. 187084171.

O i. PGJ, por meio do parecer de ID. 188260158, opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre consignar que restou prejudicada a análise do agravo interno ante a desistência do recurso, bem como em razão da apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento.

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que a situação de saúde apresentada por esta enseja cuidados de
home care
, estando os mesmos devidamente comprovados nos autos.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravada forneça internação domiciliar (
home care
) com acompanhamento de enfermeiro 24 horas.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo
, com seguintes fundamentos:

“(...) No caso em tela, a representante da parte autora alega a imprescindibilidade de internação domiciliar com acompanhamento de enfermeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, por se encontrar em estado frágil de saúde.

Contudo,
o único documento trazido que atesta a necessidade da autora em ser atendida na modalidade home care é datado de 13.10.2021 (ID. 122636921), não podendo ser utilizado para fins de concessão de tutela antecipada
, como requer a autora.

Não há qualquer prova de solicitação médica e recusa ou inércia por parte da ré.

Assim, este Juízo entende que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.

No que tange à documentação acostada, nada esclarece acerca de qualquer conduta desarrazoada da requerida, não se podendo apontar, com segurança, a ocorrência de ilegalidade.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer a autora. (...)

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 178384193 - Pág. 3). (g.n.)

Requestada internação domiciliar prescrita para Agravante, pondera que o plano de saúde se negou a custear o tratamento, de forma integral, por isto, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes, em parte, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Da ação de origem, extrai-se que a Agravante é portadora de “quadro de demência por Alzheimer, quadro já avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva, acamada, dependente totalmente para ADVS básicos e em uso de oxigênio terapia contínua”, sendo prescrito internação domiciliar (
home care
), com cuidados de equipe multidisciplinar e assistência 24 horas devido a suas comorbidades, conforme laudo médico de ID. 182085157.

Na espécie, a nosso sentir, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Entretanto, merece destaque que tal constatação não foi consignada quando da apreciação da tutela recursal, em razão de ser o laudo médico que acompanhou a exordial da origem datada do ano de 2021 e, portanto, não contemporâneo à propositura da ação na origem.

Superada tal explanação, merece destaque relevantes as considerações tecidas pelo i. parecer da PGJ acerca do caso concreto:

“(...) Portanto tem-se que a probabilidade do direito é observada em circunstâncias pontuais pois a Agravante é 1. titular do plano de saúde desde o ano de 2004, 2. enquadra-se na condição de consumidora, 3. está em frágil condição de saúde e, 4. encontra-se com 87 (oitenta e sete) anos de idade (d.n.: 13/02/1936).

Nessa mesma linha o perigo de dano restou demonstrado através de laudo datado de 13/09/2023 e firmado pelo médico João Pedro Rodrigues Correa (CRM n.o 13361-MT) o qual atestou quadro de demência por Alzheimer em estágio avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva e dependência de terapia contínua.

Lado outro, além da prova documental anexada nos autos, também juntou-se vídeo (ID. 182085158) para atestar o debilitado estado de saúde da Agravante, enquadrando-se no artigo 1o da Resolução n.o 1451 de 1995 do Conselho Federal de Medicina (CFM) que define emergência como a constatação médica que implique sofrimento intenso, exigindo, portanto tratamento imediato.

Não se desconsidera que o fato que se pretende mostrar por meio das provas não é posterior à petição inicial, contrariando o que faz crer inicialmente a Agravante, ao contrário, visa justamente demonstrar circunstância anterior e deveria ter sido cuidadosamente anexado antes para que o devido processo legal fosse estritamente observado.

Entretanto, entende-se, através de valores axiológicos que, embora o documento não tenha sido apreciado pelo Juízo a quo, pela sensibilidade do caso concreto, não há que se falar em supressão de instância pois é bom e justo que a Agravante possua melhores condições para enfrentar o seu quadro de saúde.

Além disso sopesando o ato jurídico fundado em acordo de vontades e a preservação da saúde prevaleça-se o segundo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pelos motivos expostos, pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o
provimento
do recurso de agravo interno.

Por fim, pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o
provimento
do recurso de agravo de instrumento tendo em vista terem sido preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 188260158). (g.n.)

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care, pois seria inconteste sua necessidade, ante o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica - ELA. 3. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 4. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2013820 MG 2022/0216006-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care. (TJ-MT - AI: 10047426820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida de pessoa idosa, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, que buscam a manutenção de sua vida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE E ENFERMAGEM – INDICAÇÃO MÉDICA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de assistência e rotina de enfermagem, bem como administração dos medicamentos prescritos à autora no programa de atenção domiciliar (Home Care), há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento.- (N.U 1019926-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, no que tange ao tratamento na forma domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para determinar que a Agravada forneça, imediatamente, internação domiciliar (
home care
) na forma prescrita. Ainda, julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024